Tribunal: TJDFT
Processo: 0735501-07.2020.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-07
Data de publicação: 2021-06-23

Ementa:
AGRAVO INTERNO. AÇÃO RESCISÓRIA. INDEFERIMENTO DA INICIAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. SUCEDÂNEO RECURSAL.

I – A ação rescisória foi proposta como sucedâneo recursal, a fim de ressuscitar questão acobertada pela coisa julgada e buscar reverter a consequência jurídica ocasionada pela interposição de recurso pelo autor que não foi conhecido pelo Relator, porque inadmissível, na ação originária. Mantido o indeferimento da inicial da ação rescisória por inadequação da via eleita.
II – Agravo interno desprovido.